Tribunal: TJBA
Processo: 0522058-58.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522058-58.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRASKEM S/A

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO

APELADO: PROMEPER-PROTECAO MEDICA PERMANENTE LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO FERREIRA DE MELO, DIEGO CORREA RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, ERRO DE PREMISSA, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. MERO INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REVALORAÇÃO DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONFIRMOU A CONDENAÇÃO POR INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LONGA DURAÇÃO. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PREVALÊNCIA DO ACESSO À JUSTIÇA E DOMICÍLIO (ART. 63,
CAPUT
, DO CPC) FRENTE À ABUSIVIDADE DA RUPTURA. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO PESSOA FÍSICA PELA NATUREZA
INTUITU PERSONAE
E ABUSO PRATICADO PELA CONTRATANTE NA EXECUÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL E MATERIAL MANTIDOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. DISPENSA DE MANIFESTAÇÃO EXPLÍCITA SOBRE DISPOSITIVOS LEGAIS.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
Ação de indenização por danos materiais e morais julgada procedente pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Salvador/BA, com condenação da parte requerida ao pagamento de R$104.330,40 por lucros cessantes e R$100.000,00 por danos morais.
Recurso de Apelação interposto pela parte requerida, cujo Acórdão negou provimento e manteve integralmente a sentença.
Embargos de Declaração opostos pela parte vencida, sob a alegação de vícios no Acórdão, consistentes em omissões, contradições e erros de premissa, com requerimento de atribuição de efeitos infringentes.
A parte embargada apresentou contrarrazões e requereu a rejeição dos embargos, com aplicação de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há seis questões em discussão: (i) saber se o Acórdão incorreu em omissão e erro de premissa ao afastar a cláusula de eleição de foro em Camaçari/BA; (ii) saber se houve omissão e erro de premissa ao reconhecer a legitimidade ativa do sócio pessoa física; (iii) se houve omissão e erro de premissa na qualificação da rescisão contratual como abusiva; (iv) se o Acórdão incorreu em omissão quanto aos pedidos subsidiários relativos à cláusula penal e à média mensal de faturamento; (v) há nulidade por julgamento extra petita na condenação por danos morais; e (vi) saber se houve omissão quanto ao enfrentamento dos dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito ou revaloração da prova, conforme o art. 1.022 do CPC.
Quanto à competência territorial, o Acórdão fundamentou-se na proteção ao acesso à Justiça e reconheceu a pertinência da jurisdição de Salvador/BA, à luz do art. 63 do CPC e do princípio da boa-fé objetiva.
A legitimidade ativa do sócio pessoa física foi reconhecida com base na Teoria da Realidade Fática da Contratação e na prestação direta e pessoal dos serviços médicos, sem que se tenha confundido a personalidade jurídica das partes.
A caracterização da rescisão contratual como abusiva considerou o histórico de 20 anos de relação contratual, a substituição imotivada do médico e a ausência de aviso prévio, violando os arts. 187, 422 e 475 do CC/02.
A rejeição tácita dos pedidos subsidiários quanto à cláusula penal e ao cálculo da média mensal de faturamento foi justificada pela opção da sentença e do Acórdão pela reparação integral do dano com base em lucros cessantes, nos termos do art. 402 do CC/02.
A condenação por danos morais fundamentou-se na ruptura injustificada da relação contratual e no consequente abalo à imagem e à estabilidade do profissional, não havendo extrapolação dos limites da causa de pedir.
O prequestionamento ficto foi reconhecido com base no art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção literal a todos os dispositivos legais suscitados pela parte.
Inexistência de omissões, contradições ou erros de premissa no Acórdão, razão pela qual os aclaratórios devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "A divergência interpretativa sobre fatos e provas, ou a discordância com a qualificação jurídica atribuída pelo Acórdão, não caracteriza omissão, contradição ou erro de premissa a ser sanado por Embargos de Declaração, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal, inclusive para fins de efeitos infringentes."

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 1.022, 1.025, 17, 18, 63, § 1º, 371, 373, I, 489, § 1º, IV
Código Civil: arts. 11, 187, 402, 422, 475

Jurisprudência relevante citada

TJBA - Embargos de Declaração n. 8001575-58.2022.8.05.0150, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 03/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0522058-58.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador – BA, embargante
BRASKEM S/A
e embargados
PROMEPER-PROTEÇÃO MÉDICA PERMANENTE LTDA. e RENATO DUPLAT ACCIOLY LINS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e REJEITAR o recurso, nos termos do voto da Relatora.

II